Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Constatando-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não há falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
3. Recurso provido.